Tribunal: STF
Processo: Rcl 88806
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito à saúde. Agravo regimental na reclamação. Concessão de medicamento pelo Poder Judiciário em caráter excepcional. RE nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234). Teratologia: ausência. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à reclamação constitucional, por ausência de teratologia, uma vez que o ato impugnado foi proferido em harmonia com o decidido por esta Corte Suprema.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se se houve descumprimento ao que decidido nos Recursos Extraordinários nº 566.471-RG/RN (Tema RG nº 6) e nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), assim como nos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante do STF.

    III. Razões de decidir

    3. Não ficou, in casu, demonstrado o desacerto da decisão agravada. Constata-se que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria.

    4. A decisão monocrática agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.